Tribunal: TJDFT
Processo: 0706923-12.2017.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
APELAÇÃO. EXECUÇÃO. CÁLCULOS DA CONTADORIA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. VEDAÇÃO DE DECISÃO SURPRESA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Diante da ausência de intimação da parte exequente sobre os cálculos apresentados pela Contadoria judicial e sobre a petição do executado informando o cumprimento da obrigação, tendo o juízo proferido sentença sem observar o prazo para manifestação, restam caracterizados o cerceamento de defesa, a violação à vedação de decisão surpresa, bem como a nulidade absoluta da sentença recorrida.
2. CONHECIDO E PROVIDO. Sentença anulada.